Tribunal: TJES
Processo: 5002458-90.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002458-90.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAISY CONCEICAO CLARINDO DOS SANTOS
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002458-90.2022.8.08.0047

Recorrente:
LAISY CONCEIÇÃO CLARINDO DOS SANTOS

Recorrida:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELIGAÇÃO DE ÁGUA EM TERRENO. REALIZAÇÃO DO SERVIÇO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS REFERENTES AO PROPRIETÁRIO ANTERIOR NO VALOR DE R$ 2.241,60. O CASO ERA DE NOVA INSTALAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO DO TERRENO, TENDO A AUTORA ADQUIRIDO MEIO LOTE. COBRANÇA DO VALOR DE R$ 500,00 PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. RECUSA DA AUTORA EM PAGAR O MONTANTE COBRADO. PUGNA A AUTORA PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA PAGA E DANOS MORAIS. A
SENTENÇA
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 2.241,60 DE FORMA SIMPLES, DECLAROU PERDA DO OBJETO COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DIANTE DO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO POR PARTE DA RÉ E INDEFERIU O PEDIDO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO
PELA AUTORA PUGNANDO A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE SER JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS, ALEGANDO PARA TANTO A DEMORA DE TRÊS MESES PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS NO SENTIDO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL POR PARTE DA RÉ. NÃO CONFIGURADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA DECORRENTE DE ENTRAVES COM O ANTIGO PROPRIETÁRIO.
CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).
SUSPENDO
, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS DA PARTE CONDENADA POIS ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)